Tribunal: STF
Processo: HC 66150
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-07
Data de publicação: 1988-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS.
NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR VÍCIO EDITALICIO. MOTIVOS DETERMINANTES
DA DENEGAÇÃO DE WRIT ANTERIOR QUE PERSISTEM.
JULGAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL PELO TRIBUNAL A QUO:
PRAZO NÃO FIXADO EM LEI. AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU
ILEGALIDADE.
PEDIDO DENEGADO.